Tribunal: TJMT
Processo: 1023501-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023501-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 98 E 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
Essiene Jesus Mendonça
contra acórdão que
negou provimento ao Agravo Interno
interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de
justiça gratuita
, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por ausência de manifestação expressa sobre os
arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
, que tratam da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e da concessão do benefício da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dispositivos legais indicados pela parte, especialmente os arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC
, ou se o recurso busca apenas rediscutir o mérito já decidido no julgamento do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
embargos de declaração
têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC
, não se prestando à reanálise do mérito da decisão.

4.
O
acórdão embargado
encontra-se devidamente fundamentado, tendo apreciado de forma expressa e coerente a matéria relativa ao indeferimento da justiça gratuita, com base na análise dos documentos apresentados e na interpretação dos
arts. 98 e 99 do CPC
, além do
art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
.

5.
A pretensão da Embargante revela
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

6.
Não se constatam obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida, razão pela qual se impõe a
rejeição do recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão judicial não é omissa quando fundamentada de forma suficiente, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

2.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

ESSIENE JESUS MENDONCA
opôs Embargos de Declaração em ID. 301829352, alegando a existência de omissão no acórdão de ID. 312721856, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ID. 300762875.

A Embargante alega, em síntese, que a omissão identificada no fomentado acórdão refere-se ao prequestionamento acerca dos artigos 98 e 99, §§2o e 3o todos do Código de Processo Civil, que trata sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como atinente a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Afirma que a ausência de manifestação específica sobre os artigos questionados no recurso configura omissão, uma vez que se trata de requisito legal essencial para assegurar os direitos processuais da Agravante.

Assim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e o juízo se manifeste expressamente sobre os pontos destacados, os quais interferem diretamente no regular andamento processual.

Contrarrazões apresentadas em ID. 321785863.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, não constato o mencionado vício, pois o julgado resta devidamente fundamentado e enfrenta a temática de maneira coerente, vejamos:

“(...)Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita a Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecer do recurso.

Na decisão recorrida restou consignado que:

Vistos etc.

A Agravante não juntou o preparo do recurso interposto e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que a Agravante acostou aos autos holerites referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 (id. 300135350, 300135351 e 300135352), os quais apontam que esta aufere renda mensal bruta como funcionária pública acima de R$ 7.000,00, e líquida que varia de R$ 3.689,72 à R$ 3.954,24, em razão de descontos relacionados a empréstimos.

O fato de a Recorrente estar com parte de sua renda comprometida com o pagamento de empréstimos destinados à quitação de débitos não tem o condão de afastar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento assumido voluntariamente.

Além disso, consta nos autos as declarações de imposto de renda dos anos de 2022, 2023 e 2024 (id. 300126397, 300126398 e 300126399), bem como extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 (id. 300135354, 300135355 e 300135356) de apenas uma conta bancária.

Ao analisar os mencionados documentos, conclui-se pela existência de movimentação financeira de elevada monta durante os períodos indicados, além da titularidade de diversos bens, tais como imóveis, veículos e maquinários agrícolas, bem como a constituição de microempresa em nome da Agravante.

Desse modo, os elementos trazidos aos autos evidenciam que a Recorrente não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016).

Inclusive, esta Câmara indeferiu recentemente tal benefício pleiteado pela ora Agravante em um contexto semelhante ao presente, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Essiene Jesus Mendonça contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo para conhecimento do Agravo de Instrumento. A parte agravante sustenta hipossuficiência econômica, alegando sobrevivência a partir de salário de professora da rede básica, arrendamento de pequena área rural e prestação de serviços com maquinário agrícola. Destaca possuir patrimônio imobilizado superior a R$ 5 milhões, mas com passivo superior a R$ 19 milhões. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz dos documentos acostados aos autos e dos critérios legais de insuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração objetiva da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração da parte, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da CF/1988. 4. A análise dos documentos juntados aos autos — especialmente holerites, declarações de imposto de renda e extratos bancários — evidencia movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo transferências de alto valor, resgates de aplicações financeiras e titularidade de bens. 5. O comprometimento parcial da renda com empréstimos não afasta, por si só, a capacidade financeira da parte, uma vez que tais obrigações foram assumidas voluntariamente. 6. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (N.U 1014819-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025).

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

Concedo
o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2o, e artigo 1.007, § 4°, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
– sic.

Em que pese o argumentado pela Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Ressalte-se que, conforme os extratos bancários juntados aos autos, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, a Agravante auferiu mensalmente, valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Observa-se, ainda, a realização de transferências originadas de conta poupança, resgates de aplicações financeiras, bem como movimentações via PIX destinadas a outras instituições bancárias de titularidade da própria Agravante.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que a Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

Observa-se, ainda, que o recurso não se restringe à discussão sobre a gratuidade da justiça, motivo pelo qual os recorrentes devem proceder ao recolhimento das custas recursais, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

(...)” – sic ID. 308328367.

Logo, a pretensão da Embargante é a rediscussão do assunto, em nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado, o que não se admite na presente via.

Importa registrar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência,
“
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, impondo a sua rejeição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025